Tribunal: TJPA
Processo: 0810067-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810067-63.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: VALDA COELHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE. Caráter coercitIVO da ordem judicial. valor arbitrado deve atender a razoabilidade e proporcionalidADE .RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO, à unanimidade.

1.

O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

2.

O descumprimento de ordem judicial gera o dever de compensar eventual prejuízo.

3.

Ademais, não haverá que se falar em multa diária, caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

4.

No entanto, tendo em vista que o valor do empréstimo questionado é de R$ 3.249,00, com descontos no importe de R$ 180,43 ao mês, entende-se que a multa diária fixada em R$ 2.000,00 ao dia, até o total de R$ 60.000,00, distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, até o limite de R$10.000,00.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0810067-63.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa

AGRAVADA: VALDA COELHO DOS SANTOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo Monocrático da 1º Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais (Proc. Nº 0800912-15.2019.814.0201), movida pela Agravada.

Em resumo, a Autora, ora Recorrida, afirma que fazia empréstimos pelo Banco BMG e nunca teve problema, ocorre que quando a Sra. Hellen dos Santos, começou a trabalhar na consignada fez vários tipos de empréstimos sem autorização e foi o que aconteceu com a reclamante, a funcionaria Sra. Hellen fez um empréstimo no nome da autora sem sua autorização no banco acima citado no valor de R$3.249,00(três mil duzentos e quarenta e nove reais) e solicitou um cartão do banco, que a Requerente está tendo dificuldades para cancelar. A Autora requereu liminarmente que seja determinado a abstenção do desconto de R$ 180,43 feito pelo Banco Daycoval, sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimo consignado, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato.

O Juízo Monocrático, analisando a documentação acostada aos autos, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“...Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGENCIA EM CARATER no sentido de que o réu BANCO DAYCOVAL S/A de fazer eventuais ANTECIPATORIO DE MERITO, se abstenha descontos a título de empréstimo consignado na pensão recebida pela autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 reais até o limite máximo de 60.000 reais, contados a partir do dia seguinte ao termino do prazo para cumprimento da obrigação.”

Tal decisão foi objeto do presente Agravo de Instrumento, sob argumento de que não houve delimitação de prazo para cumprimento, bem como aduziu ser excessiva a fixação da multa diária, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente. Defendeu a regularidade da contratação, e ausência de comprovação de pedido administrativo, pleiteando o afastamento ou redução da multa. (Id nº 2485573)

O efeito suspensivo foi negado (Id nº 2592380).

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão contida no Id nº 2946708.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17.04.2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se o cerne recursal acerca o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada para que o banco agravante se abstivesse de efetuar descontos mensais em seus proventos referente a empréstimo consignado questionado pela Autora, ora Agravada, no valor de R$180,43 (cento e oitenta reais e quarenta e três centavos), sob pena de pagamento de multa mensal no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite máximo de 60.000 reais (sessenta mil reais).

Passo a analisar os questionamentos contidos no presente recurso.

Defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação da astreinte, ou busca sua redução. Entendo que a multa em virtude de descumprimento de decisão judicial deve ser fixada com finalidade de conferir caráter coercitivo à determinação emanada pela autoridade judicial, atentando aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa do beneficiário.

Em suma, o propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão.

No presente feito,
a Autora, ora Recorrida, afirma
que, em razão dos valores a menor recebidos em seu benefício, veio a saber dos descontos decorrentes de empréstimo consignado que defende não ter efetuado.

Aduz que
a Sra. Hellen dos Santos começou a trabalhar no Banco Recorrente, fez vários tipos de empréstimos sem autorização, inclusive esse, ora questionado em nome da Recorrida no valor de R$3.249,00(três mil duzentos e quarenta e nove reais) e solicitou um cartão do banco, que a Requerente está tendo dificuldades para cancelar.

Assim, ao menos em cognição sumária, tal situação mostra-se onerosa à consumidora, por colocá-la em desvantagem exagerada, sobretudo considerando que se trata de pessoa idosa, que alega ausência de intenção de contratar o cartão de crédito e o empréstimo consignado.

Com relação à multa diária, é possível sua fixação para o caso de descumprimento da decisão que determina suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, de acordo com os artigos 497 e 537 do CPC/2016, in verbis:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ao meu sentir, a multa para o caso de descumprimento da decisão judicial possui caráter coercitivo para a realização da obrigação de fazer e em caso de descumprimento gera o dever de compensar eventual prejuízo. Ademais, não haverá que se falar em multa diária,
caso a parte cumpra tempestivamente o comando judicial
, ou seja, tal imposição visa cumprimento efetivo da obrigação de fazer, logo, não há que se falar em exclusão das astreintes.

No entanto, o quantum da multa diária deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1714990 / MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, analisou situação idêntica ao do presente recurso e, ao final, decidiu pela imposição de multa no valor de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DAS ASTREINTES.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, em fase de cumprimento de sentença, do qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 27/10/2016 e distribuído ao Gabinete em 19/05/2017.

2.
O propósito recursal é avaliar se as astreintes fixadas na decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, durante a fase de conhecimento, apresentam manifesta desproporcionalidade, a exigir sua revisão por este Superior Tribunal de Justiça
.

3. Consoante a orientação apregoada por esta e. Terceira Turma, o critério mais justo e eficaz para a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa cominatória consiste em comparar o valor da multa diária, no momento de sua fixação, com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor. 4.

Entendimento em sentido contrário, que admitisse a revisão da multa apenas levando em consideração o valor final alcançado pelas astreintes, poderia implicar em estímulo à recalcitrância do devedor, além de desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.

5. Assim, em se verificando que a multa diária foi estipulada em valor compatível com a prestação imposta pela decisão judicial, eventual obtenção de valor final expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.

6. Hipótese dos autos em que foi determinada, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que o Banco demandado procedesse à imediata suspensão de descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

7. No entanto, tendo em vista que o valor dos referidos descontos era no importe de R$ 123,92 (cento e vinte e três reais e noventa e dois centavos) ao mês, entende-se que a multa diária fixada distanciou-se dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que se propõe a sua redução para R$ 100,00 (cem reais) ao dia, sem alteração, contudo, do número de dias de incidência.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1714990/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018) (destaquei).

No caso em tela, trata-se de empréstimos efetuados com indícios de fraude que, quando somados, chegam ao valor total de R$3.249,00 (três mil duzentos e quarenta e nove reais), já tendo sido descontadas vinte parcelas sobre o benefício previdenciário da recorrida.

Acredito que em caso de descumprimento da obrigação, a fixação de multa diária em R$100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$10.000 (dez mil reais) mostra-se adequada e proporcional ao fim a que se destina, qual seja, evitar a desconsideração do comando judicial pela parte agravante, sem importar enriquecimento sem causa pela parte agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
DANDO-LHE PARCIAL
provimento, apenas para reduzir o valor arbitrado em caso de descumprimento da determinação judicial, para R$100,00 por dia, até o limite de R$10.000,00, mantendo inalterada a decisão em seus demais termos.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2020